Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-13.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-13.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIZ DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU CONCLUÍDA ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. RATIO LEGIS. INCENTIVO AO APERFEIÇOAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

A progressão funcional e a gratificação por aperfeiçoamento profissional destinam-se a estimular a capacitação continuada do servidor público durante o exercício de suas funções, visando ao aprimoramento da qualidade do serviço prestado à coletividade.

A interpretação sistemática e teleológica da Lei Complementar Municipal nº 066/2008, alterada pela Lei Complementar nº 271/2016, revela que a concessão de benefícios remuneratórios vincula-se ao desenvolvimento profissional ocorrido no curso do vínculo funcional, não a qualificações preexistentes à investidura no cargo.

A exigência de interstício de três ou cinco anos para fruição dos benefícios evidencia que o legislador municipal buscou vincular a progressão funcional ao efetivo exercício do cargo, pressupondo que a titulação seja obtida durante o serviço público.

Titulação acadêmica obtida antes da posse no cargo público não enseja direito à progressão funcional quando a legislação local não a prevê expressamente, sob pena de desnaturar a finalidade do instituto e transformá-lo em mero acréscimo salarial automático.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece princípios gerais de valorização do magistério, remetendo aos entes federativos a regulamentação específica dos requisitos e condições para progressão funcional, devendo ser respeitada a autonomia legislativa municipal.

Não há violação ao princípio da isonomia no tratamento diferenciado entre servidores que obtiveram titulação antes e durante o exercício funcional, vez que a distinção funda-se em critério razoável relacionado à finalidade da norma.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000571-13.2018.8.05.0057, da Comarca de Cícero Dantas, sendo apelante ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO e apelado MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .